Tribunal: STF
Processo: HC 201791
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULIDADE CONCRETA DO PACIENTE. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO SANITÁRIO CAUSADA PELA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIOR RISCO DE CONTÁGIO NO SISTEMA PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 
    IV - O fundamento da garantia da ordem pública em razão da quantidade da droga apreendida - apontado pelo parecer ministerial - foi acolhido pelo decreto prisional, de modo que a menção pelo acórdão objurgado não configura inovação dos esteios da segregação cautelar imposta pelo d. juízo de primeiro grau. 
    V - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    VI - No caso, a segregação cautelar dos pacientes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto integrantes de associação criminosa voltada à semeação, cultivo e colheita de plantas de maconhas destinadas a comércio ilícito da droga, tendo sido flagrados no cultivo de aproximadamente 1.100,00 kg in natura de plantas de maconha, consoante mencionado expressamente no decreto prisional (além do depósito de 274,370 kg de Tetrahidrocannabinol, conforme denúncia), circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de grupo criminoso, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    VII - Ademais, a segregação cautelar, também devidamente fundamentada, encontra seu esteio em dados extraídos dos autos que noticiam que os pacientes LUIS e RENATO transitam na senda criminosa, porquanto reincidentes, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VIII - A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos juízos de primeiro grau para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    IX - No caso, os pacientes não comprovaram maior risco de contágio no interior das instalações do presídio, consoante v. acórdão recorrido. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fáticoprobatório, procedimento vedado nesta via. 
    X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 644.278-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva dos pacientes por alegada ausência de fundamentação idônea. Ademais entende ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, na decretação de prisão preventiva dos ora impetrantes, ficou constatada a existência de seus pressupostos, evidenciada pela gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelos impetrantes, bem como pelo risco de reiteração delitiva em virtude de reincidência em relação a dois deles (Luis e Renato), valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “Quanto ao decreto prisional, observa-se que a segregação cautelar dos pacientes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública , porquanto integrantes de associação criminosa voltada à semeação, cultivo e colheita de plantas de maconhas destinadas a comércio ilícito da droga, tendo sido flagrados no cultivo de aproximadamente 1.100,000 kg in natura de plantas de maconha, consoante mencionado expressamente no decreto prisional (fotos acostadas às fls. 98 e 99, além do depósito de 274,370 kg de Tetrahidrocannabinol, conforme denúncia), circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de grupo criminoso, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
    (…)
    Ademais, a segregação cautelar, também devidamente fundamentada, encontra seu esteio em dados extraídos dos autos que noticiam que os pacientes LUIS e RENATO transitam na senda criminosa, porquanto reincidentes, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes) 
    Bem como reconhece a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória.”
    (HC 168.578/CE, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos) 
    No que tange a alegada complementação de argumentos realizada pelo Tribunal de Justiça local em sede de habeas corpus, também não assiste razão a parte impetrante, pois inocorrente na espécie, destaco, nesse sentido, a seguinte passagem do ato dito coator:
    “Acerca da alegada inovação dos fundamentos pelo eg. Tribunal a quo, não se evidencia a referida nulidade, uma vez que mantidos os esteios da r. decisão que decretou a prisão preventiva que, acolhendo o requerimento ministerial, adotara a quantidade da droga como uma das motivações para a constrição como garantia da ordem pública. Consoante destacado pela d. Procuradoria-Geral da República, "Há um desenvolvimento argumentativo, mas não essencialmente inovação" (fl. 324). 
    Nesse aspecto, o fundamento da garantia da ordem pública pela quantidade da droga apreendida - apontado pelo parecer ministerial - foi acolhido pelo decreto prisional, de modo que a menção pelo acórdão objurgado não configura inovação dos esteios da segregação cautelar.” 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator